Tribunal: TJDFT
Processo: 0737102-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. BENEFICIÁRIO NÃO FILIADO AO SINDICADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É entendimento prevalente na jurisprudência que o contrato celebrado diretamente com o sindicato não vincula os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, em face da ausência de relação jurídica contratual entre eles.
2. Para o destaque de honorários contratuais no cumprimento individual de sentença coletiva, necessária a comprovação efetiva da contratação entre advogado e exequente.
3. Afigura-se temerária a vinculação automática do contrato pactuado exclusivamente entre Sindicato e escritório de advocacia, ou mesmo da autorização genérica fornecida em Assembleia Geral, da qual não participou a exequente, para fins de possibilitar o destaque dos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva.
4. Agravo conhecido e não provido.